Tribunal: STF
Processo: ARE 1542572
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Ementa: Direito Tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Execução fiscal. Crédito de ISS. Correção monetária após a EC nº 113, de 2021. Aplicação imediata da Taxa Selic a partir de 09/12/2021. Compatibilidade com a jurisprudência do STF. Inaplicabilidade dos Temas nº 1.217 e nº 1.349 do ementário da Repercussão Geral.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto pelo Município de São Paulo contra decisão pela qual se manteve acórdão do TJSP, que determinou a aplicação exclusiva da Taxa Selic, a partir de 09/12/2021, para a atualização de créditos tributários objeto de execução fiscal referente ao ISS dos anos de 2017 a 2021, afastando a adoção de outro índice combinado com juros.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a regra prevista no art. 3º da Emenda Constitucional nº 113, de 2021, impõe a aplicação exclusiva da Taxa Selic para correção de débitos tributários em favor da Fazenda Pública, inclusive em execuções fiscais, e (ii) avaliar se o acórdão recorrido diverge da jurisprudência do STF ou se está em conformidade com o entendimento consolidado sobre a aplicação imediata da EC nº 113, de 2021.



    III. Razões de decidir



    3. O Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada no sentido de que a Taxa Selic deve ser aplicada como índice único de atualização monetária e juros de mora a partir da publicação da EC nº 113, de 2021 (09/12/2021), também nas execuções fiscais promovidas pela Fazenda Pública.



    4. O art. 3º da EC nº 113, de 2021 não se limita às condenações judiciais contra a Fazenda Pública, mas se aplica ainda às hipóteses em que a Fazenda é autora, conforme reconhecido no acórdão recorrido.



    5. A pretensão do Município de afastar a incidência da Selic, com base na distinção entre credor e devedor da Fazenda, foi corretamente rejeitada, pois contraria a orientação deste STF.



    6. A discussão não guarda pertinência com o Tema RG nº 1.349, no qual se trata da incidência da Selic sobre débitos da Fazenda Pública fixados em precatórios, nem se relaciona diretamente com o Tema RG nº 1.217, em que se não versa sobre a aplicação do art. 3º da EC nº 113, de 2021, razão pela qual é incabível o pedido de sobrestamento do feito com fundamento nesses paradigmas.



    IV. Dispositivo e tese



    7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    Tese de julgamento: “A Taxa Selic aplica-se como índice único de atualização monetária e juros de mora, a partir de 09/12/2021, inclusive nas execuções fiscais, conforme o art. 3º da EC nº 113, de 2021. O acórdão que determina a aplicação exclusiva da Selic em consonância com esse dispositivo está em harmonia com a jurisprudência do STF, não ensejando provimento de recurso extraordinário.” 



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 102, inc. III; EC nº 113, de 2021, art. 3º; CPC, arts. 1.021, §§ 1º e 4º.



    Jurisprudência relevante citada: RE nº 1.437.482-AgR/PB, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 18/09/2023; ARE nº 1.462.514-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 21/02/2024; ARE nº 1.461.319-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 19/12/2023.